Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-62.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0728629-62.2019.8.07.0015 Apelante : W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP Apelado : BEST CHEF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em cumprimento aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual inobservância do requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, por dois motivos: a) as razões de apelação versam sobre o alegado excesso no arbitramento dos honorários do administrador judicial, e o pedido recursal não é de redução da verba, mas de exoneração da exigência de depósito; b) a sentença está fundamentada, também, no descumprimento da determinação de emenda à inicial para juntar documento do débito atualizado até a data do pedido de quebra, e a apelação não infirmou este fundamento. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator